Tribunal: TJSP
Processo: 2133096-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000519753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133096-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
FABIO HENRIQUE SANTANA DA CRUZ e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 31a VARA CRIMINAL -
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2133096-82.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2133096-82.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: FABIO HENRIQUE SANTANA DA CRUZ
IMPETRADO: MMJD DA 31a VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL
BARRA FUNDA
SÃO PAULO
VOTO No 43689
Habeas Corpus. Roubo. Pleito de revogação da prisão preventiva
ou substituição por medida cautelar diversa ou por prisão
domiciliar. Presença dos pressupostos da prisão processual.
Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação
da lei penal. Providências da SAP. Ausência de comprovação de
debilidade de saúde do paciente. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão da decretação da custódia cautelar, eis que se trata de paciente primário,
que ostenta bons antecedentes.
Alega que o paciente teve sua prisão em flagrante
convertida em preventiva, sendo fundamentada na gravidade em abstrato do delito
e na falta de comprovação de trabalho e residência fixa.
Sustenta que a medida cautelar deve ser revogada, pois
não estão presentes, no caso, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Afirma que o crime em questão não tem gravidade
concreta, eis que nenhuma arma de fogo foi apreendida e periciada e a própria
vítima teria afirmado que não sofreu lesões.
Defende que, ao utilizar a fundamentação de ausência
de ocupação lícita, o magistrado de primeiro grau está basicamente afirmando que
todos aqueles que não possuem ocupação lícita devem ser detidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2133096-82.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/8
desconsiderando completamente a situação de vulnerabilidade social em que se
encontra grande parcela da população.
Afirma que, diante da primariedade do acusado, eventual
pena privativa de liberdade será fixada em regime diverso do fechado.
Sustenta a necessidade de revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, em razão da
pandemia causada pela contaminação do novo coranavírus.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, ou
sua substituição por medida cautelar diversa ou por prisão domiciliar.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 87/92).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
98/99).
A
D.
Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem (fls. 102/107).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 09/06/2020, por volta
de 00h00min, a vítima transitava pela Rua Campina Grande, quando, em dado
momento, surgiram um homem e uma mulher, os quais lhe abordaram e exigiram
a entrega de seus pertences pessoais. Destacou a vítima que o homem estava
portando uma arma de fogo. Em certo momento, foi derrubado no chão e agredido
violentamente com socos e chutes por ambos os roubadores.
Após cessarem as agressões e lograrem êxito na
subtração de seu aparelho celular, os criminosos fugiram tomando destino não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2133096-82.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/8
sabido. Informou a vítima que guardou muito bem as
características físicas e de vestimentas do autor do sexo masculino, sendo um
homem de aparência jovem, pele preta, o qual trajava bermuda de cor azul e
camiseta de cor preta. Esclareceu que a mulher aparentava estar pelo local
realizando "programa" e aparentemente estava gestante.
Foi localizado por policiais militares, os quais solicitaram
seu comparecimento junto ao distrito policial, pois um suspeito havia sido detido.
Na delegacia de polícia, descreveu os sinais característicos da pessoa a ser
reconhecida e, em seguida, em sala apropriada, reconheceu sem sombra de
dúvidas o paciente FABIO HENRIQUE SANTANA DA CRUZ, como o indivíduo
que, portando uma arma de fogo e acompanhado de uma mulher, lhe abordou e,
mediante grave ameaça, bem como violência a sua pessoa, subtraiu seu aparelho
celular.
Segundo os policiais militares, por volta das 00h42min,
realizavam policiamento ostensivo pela Estrada do Campo Limpo, oportunidade
em que foram avisados por um transeunte não identificado, que ali próximo havia
um indivíduo, de pele preta, trajando bermuda azul e camiseta preta, o qual estava
ostentando uma arma de fogo.
De posse de tais informações, imediatamente saíram em
seguimento do local indicado pelo denunciante, ocasião que avistaram um
indivíduo com as mesmas características daquelas há pouco arrecadadas.
O suspeito, ao notar a presença da viatura, pulou o
canteiro da via, retirou a camisa e correu rumo a uma viela. Os policiais saíram em
sua perseguição e conseguiram aborda-lo. Durante revista pessoal, nada de ilícito
foi encontrado em seu poder, bem como pelo trajeto percorrido por tal pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2133096-82.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 5/8
Informam que, durante a abordagem, receberam a
notícia que pela Rua Campina Grande, bairro do Campo Limpo, havia uma vítima
de roubo, ocorrido em um curto espaço de tempo, cerca de 45 minutos anteriores
à abordagem em andamento, sendo que tal vítima noticiava características físicas
e de vestimentas de um dos autores, similares às do suspeito ali abordado.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de junho de 2019, sendo
que a prisão foi convertida em preventiva. Informa que ante as provas do fato e
indícios de autoria, foi recebida a denúncia e mantida a medida cautelar
decretada. Esclarece, por fim, que os autos aguardam a citação do paciente e
apresentação de resposta à acusação.
Não se vislumbra qualquer nulidade na decisão que
decretou a custódia cautelar do paciente, eis que se encontra fundamentada e
adequada, baseada em elementos concretos do delito.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo de
primeiro grau apontou que o delito foi praticado durante a madrugada, mediante
violência desnecessária, com socos e chutes, o que demonstra a crueldade do
acusado, além do concurso de agentes e emprego de arma de fogo (fls. 64/67).
Tais aspectos demonstram que a custódia cautelar deve
ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a ordem pública,
profundamente afetada em crimes dessa natureza, bem como a aplicação da lei
penal.
Presentes, pois, os requisitos da prisão preventiva
previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da
Lei no 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2133096-82.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 6/8
medida extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente
caso, tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos
termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis
que conforme artigo 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal, “a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 319).”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos
requisitos do artigo 312, c/c artigo 313, ambos do Código de Processo Penal, o
que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
Ademais, não é caso de concessão de benefícios ao
paciente em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).
Observe-se, nesse sentido, que a Recomendação no 62
do CNJ não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício
e não restou comprovada a debilidade da saúde do paciente ou a falta de equipe
de saúde lotada na unidade prisional em que está recolhido.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em seus
incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que
haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional
não tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2133096-82.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 7/8
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham
de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem
de
interdição,
com
medidas
cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado
de
Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de
espaço de isolamento adequado no estabelecimento
penal;” g.n.
Portanto, como já dito, não há provas do
comprometimento da saúde do paciente nos termos da Recomendação n.o 62, do
CNJ, ou da ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde
está recolhido.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus /
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do
instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra,
e que o segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual,
não houve a demonstração de tais pressupostos." (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2133096-82.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 8/8
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ressalte-se
que
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Por fim, o entendimento da jurisprudência é no sentido
de que a primariedade, os bons antecedentes, o domicílio certo e a ocupação
lícita, por si só, não são capazes de afastar a custódia cautelar, uma vez que
presentes os requisitos da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
Diante
do
exposto,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.

Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator